Tribunal: TJSP
Processo: 2121123-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita requerido pela autora, pessoa jurídica (sociedade empresária), bem como do diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Inconformismo. Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas condicionadas à efetiva demonstração de insuficiência de recursos. Comprovação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita requerido pela autora, pessoa jurídica (sociedade empresária), bem como do diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Inconformismo. Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas condicionadas à efetiva demonstração de insuficiência de recursos. Comprovação não realizada a contento. Demonstrada, contudo, pelo menos a impossibilidade temporária de recolhimento das custas, com a apresentação de documentação indicativa de ausência de faturamento. Rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 meramente exemplificativo. Cabível o diferimento do recolhimento da taxa judiciária (englobados os preparos recursais) ao final do processo. Recurso parcialmente provido